Tribunal: TJMT
Processo: 1032634-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032634-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO APTSIRE - CPF: 545.795.891-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.

A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.

A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.

A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6o, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira. 3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de nulidade contratual, restituição de valores e dano moral, ajuizada por Leandro Aptsire, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, e declarando prescritas as parcelas descontadas anteriormente a agosto de 2017. Reconheceu, ainda, a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por configurar, na prática, um empréstimo consignado, determinando sua conversão com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação. Determinou, também, a compensação entre os valores recebidos e os descontos realizados na folha de pagamento do autor, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária recorre, sustentando em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, e decadência. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação, alegando que o autor utilizou o produto contratado, realizando diversos saques ao longo dos anos, inexistindo falha na prestação de serviço.

Aduz que não há ato ilícito a ensejar dano moral e que, se reconhecida repetição do indébito, esta deve ocorrer de forma simples, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do tema 929. Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 284599894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Leandro Aptsire ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando a ocorrência de descontos mensais indevidos em sua folha de pagamento, sob a rubrica “cartão de crédito consignado”, desde junho de 2012.

Aduz que jamais contratou essa modalidade de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que teria resultado em uma dívida de caráter perpétuo. Diante disso, propôs a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do contrato, conversão da operação em empréstimo consignado, com aplicação de taxa de juros média do mercado, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, e declarando prescritas as parcelas descontadas anteriormente a agosto de 2017. Reconheceu, ainda, a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por configurar, na prática, um empréstimo consignado, determinando sua conversão com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação. Determinou, também, a compensação entre os valores recebidos e os descontos realizados na folha de pagamento do autor, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária recorre, sustentando em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, e decadência. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação, alegando que o autor utilizou o produto contratado, realizando diversos saques ao longo dos anos, inexistindo falha na prestação de serviço.

Aduz que não há ato ilícito a ensejar dano moral e que, se reconhecida repetição do indébito, esta deve ocorrer de forma simples, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do tema 929. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à preliminar de prescrição, cumpre destacar que o contrato foi firmado em
16 de maio de 2012
, tendo por objeto
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
,
cujos descontos mensais perduraram de forma contínua e sucessiva até, ao menos, a data do ajuizamento da demanda, ocorrido em
25 de agosto de 2022
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade seguro “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” iniciaram-se em 17/01/2019 e até o ajuizamento da ação em 17/01/2022, ainda não haviam cessado, não há falar em prescrição.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito . Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).(...)”.
(RAC 1000065-72.2022.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Addario, j. 01.03.2023 – destaquei).

Assim, conforme corretamente reconhecido na sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a agosto de 2017,
rejeitando-se a tese recursal de prescrição trienal e mantendo-se a limitação quinquenal.

No que se refere à preliminar de decadência, não há que se falar em sua incidência. Verifica-se que o objeto da presente demanda diz respeito aos descontos efetuados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, renovada mensalmente. Assim, não há que se falar em decadência do direito alegado pela parte autora.

Cumpre salientar que, em razão de os descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se reinicia a cada período, não incidindo, portanto, a regra do artigo 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito do recurso. Registra-se, inicialmente, que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria dos contratos de adesão, razão pela qual é imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente no artigo 3o, § 2o, da referida norma.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifica-se que, embora o pacto celebrando entre as partes esteja intitulado como “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (id. 284599858) as despesas decorrentes do referido contrato referem-se às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta do autor, sob a nomenclatura “saque”.

Outrossim, cumpre salientar que inexiste, nos autos, qualquer fatura ou documento comprobatório que evidencie o efetivo recebimento ou a utilização do cartão pelo autor, seja para saques em espécie, seja para a realização de compras em estabelecimentos comerciais.

Percebe-se que o autor é servidor público estadual e tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - destaquei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Assevero que, no caso concreto, não se justifica a aplicação da modulação dos efeitos definida no Tema 929 do STJ, por se revelar inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que a sentença já afastou a devolução em dobro dos valores descontados, fundamentando-se na ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

No tocante ao dano moral fixado pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, o apelado recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a titulo de dano moral imposta, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025